Tribunal: STF
Processo: HC 206361
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Anderson George Marcelino, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.843.386/PR.



    A impetrante diz que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da acusação e manteve a absolvição. O Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido e determinou seja o paciente submetido a novo julgamento.



    A impetrante sustenta que os jurados decidiram conforme seu íntimo convencimento, quando da apresentação do quesito genérico, controvérsia com repercussão geral reconhecida.



    Requer “O conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se a decisão da C. 5ª Turma do eg. STJ, reconhecendo a ilegalidade cometida e, no mérito, que seja desprovido o recurso especial do Ministério Público e, assim, mantido inalterado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.”



    Petição apresentada em 13.7.2023, por meio da qual se requer a concessão da medida liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    Em 3.10.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o ARE RE 1.225.185, de minha relatoria, e fixou a seguinte tese em 3.10.2024:



    “É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



    O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.



    Não consta dos autos que o pedido da defesa haja sido de absolvição por clemência e, ainda que tivesse sido, poderia ser determinada a realização de novo Júri.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente